Tribunal: TCU
Processo: 012.418/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa em razão de irregularidades em licitações e contratos, com reflexos nos exercícios de 2001 a 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interpostos por Júlio Cezar Ferreira, José Domingos Soares e SO Telecomunicações, Segurança e Eletrônica, contra o Acórdão 1467/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negarlhes provimento; 9.2. dar ciência aos recorrentes e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.